Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702520-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO JOSE SANTANA IMPETRANTE: BRUCE BRENDOLEE DE SOUZA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Bruce Brendolee de Souza Carvalho, OAB/PI no 18.078, em favor de FRANCISCO JOSÉ SANTANA, contra decisão proferida pelo Juízo Tribunal do Júri de Taguatinga que decretou a prisão preventiva do paciente. O Desembargador Cruz Macedo, na decisão de ID 54717716, indeferiu o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR